Tribunal: TJBA
Processo: 0142085-79.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0142085-79.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: MARIA CLARA COSTA BATISTA MARINHO e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO.
ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS NO PERÍODO DE INTERVALO ENTRE OS BENEFÍCIOS. ALTAS
INTERVALADAS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por segurada contra acórdão que reformou parcialmente sentença para substituir o auxílio-acidente por auxílio-doença acidentário nos períodos de alta programada indevida. Sustenta contradição ou erro material quanto à determinação dos períodos de pagamento retroativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou erro material no acórdão embargado, especificamente quanto aos períodos retroativos que deveriam ser pagos pela autarquia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito.
4. Não se verifica contradição ou erro material no acórdão, pois os períodos mencionados pela embargante coincidem com aqueles expressamente indicados na decisão colegiada como indevidamente cessados.
5. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, afastando a presença dos vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0142085-79.2009.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
MARIA CLARA COSTA BATISTA MARINHO
, e, como embargado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)